Tribunal: TJSP
Processo: 1023178-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
r Federal a autorizar a cobrança – Precedentes – Sentença de procedência – Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1023178-93.2023.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/11/2024

Data de publicação:

19/11/2024

Ementa:

Mandado de segurança – ITCMD – Pleiteado o reconhecimento da inexigibilidade do tributo sobre os bens que o de cujus possuía no exterior – Ausência de Lei Complementar Federal a autorizar a cobrança – Precedentes – Sentença de procedência – Recursos desprovidos.